Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728212-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701530-84.2018.8.07.0005 – id 99428622), instaurado por TIMOTEO DOS SANTOS LEMOS, que manteve a decisão anterior de id 96224833 por seus próprios fundamentos. Em suas razões, o executado/agravante sustenta, em suma, que o assunto vindicado na petição que ensejou a decisão agravada, “avaliação do imóvel inferior ao do pactuado entre as partes”, é divergente do da decisão mantida de id 96224833, defendendo, assim, que houve falta de apreciação e de fundamentação. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para determinar que seja analisada a petição id 98878800. Preparo regular (ids 28694682 e 28694683). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, infere-se que o cerne da matéria agitada, adjudicação de imóvel inferior à avaliação ou ao pactuado entre as partes, é o mesmo já decido na decisão de id 96224833 dos autos originários, a qual teve como termo final para a interposição de agravo de instrumento 29/07/2021. A corroborar, na petição que ensejou na decisão agravada, o agravante registrou (id 98878800 dos autos originários): “Data venia, a r. Decisão ID 96224833 autorizou a adjudicação do imóvel pelo preço inferior da avaliação, ainda salientando o proibitivo legal, contudo, manifesta o Executado que a adjudicação do imóvel pelo preço inferior da avaliação não ter amparo no ordenamento jurídico pátrio, ainda, vedado pela jurisprudência deste eg. Tribunal. (g.n)” Ademais, tal tema é objeto do AGI no 0724547-62.2021.8.07.0000, de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, o qual se encontra concluso para julgamento. Inclusive nas razões recursais daquele recurso o agravante utilizou substancialmente os mesmos argumentos da petição id 98878800 dos autos originários. Desse modo, à luz dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver a mesma matéria, pretendendo que seja reexaminada em duplicidade, sob o pretexto de trazer novos enfoques ou documentos. Portanto, seja porque a matéria é objeto de outro recurso, seja pela preclusão ou ainda pela intempestividade, o presente agravado de instrumento se revela manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora